Tribunal: CARF
Processo: 12448.907383/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907383/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO
SICREDI RIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente, que emitiu o ato
revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. O Despacho
Decisório contêm todos os requisitos legais que lhe conferem existência,
validade e eficácia. Além disso, as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade do ato administrativo.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. PARECER COSIT N° 2 DE 2015.
O próprio FISCO reconhece a possibilidade de retificação da DCTF após a
emissão do Despacho Decisório, nas situações e de acordo coma as condições e
nos termos do entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2 de
2015.
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA.
POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM
Pelo fato da Recorrente ter alegado erro de preenchimento da DCTF que
resultou no indeferimento da compensação, e a mesma ter juntado em fase de
impugnação um início de prova para comprovação do erro, deve o processo
retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido. A emissão de um novo Despacho
Decisório decorre de informação equivocada prestada pela própria Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário. determinando o retorno do processo à Unidade de
Origem para que esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito pleiteado com base
nos documentos apresentados pela Recorrente e do confronto dos valores de JCP pagos pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907383/2014-82
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

Recorrente aos beneficiários, e as respectivas retenções, com base na DIRF encaminhada pela
mesma à Receita Federal e o respectivo valor recolhido em DARF, relativo ao 3o decêndio de
janeiro de 2004, sem prejuízo da Unidade de Origem intimar a Recorrente a apresentar outros
documentos que entender necessário para o deslinde da controvérsia.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-63.337, de 27 de outubro de
2016, da 3a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte encaminhou o PER/DCOMP n° 26649.12643.250314.1.3.04-0670
em 25/03/2014 (e-fls. 2-6) informando crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código de arrecadação 5706) no valor de R$ 49.091,00 do período de apuração
28/02/2013, recolhido por meio de DARF no valor de R$ 435.354,00 em 05/03/2013 para
compensação de débitos de IRRF do 3o decêndio de janeiro de 2004 no valor de R$ 49.091,00.
Consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 090605572, juntado
à e-fl. 7, que a partir das características do DARF informado no PER/DCOMP foram localizado
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte alegou, preliminarmente, a
deficiência e precariedade do despacho decisório, por ser extremamente sintético, inexato e
impreciso ao descrever possíveis falhas cometidas pela Manifestante na compensação realizada,
o que ensejaria, segundo a mesma, a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito
de defesa.
Quanto ao mérito, a contribuinte afirmou ter calculado o IRRF sobre um valor de
juros sobre capital maior que o autorizado à distribuição pela Assembléia Geral Ordinária,
conforme previsão estatutária, tendo sido recolhido um valor de IRRF maior do que o devido.
Aduz a contribuinte que o erro foi constatado em abril/2013, sendo que foi
distribuído o valor correto de JCP e retido dos cooperados o valor correto do IRRF. Assim o
crédito pleiteado seria da diferença entre o valor de IRRF calculado e recolhido a maior do que o
devido.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/RPO no acórdão cuja ementa abaixo transcrita sintetiza os motivos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É assegurado o direito de
defesa quando a contribuinte é regularmente cientificada do despacho decisório
e este se encontra revestido de suas formalidades essenciais, em estrita
observância aos ditames legais, sendo-lhe possibilitada a apresentação de
manifestação de inconformidade, na qual revela conhecer as razões da não
homologação da compensação declarada.
DESPACHO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO
DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação, fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pela própria interessada. A ausência de saldo disponível do pagamento indicado
como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação de
compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF.
AUSÊNCIA DE SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DO ERRO ALEGADO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO Diante da não
retificação da DCTF para retratar o valor alegado como correto e da ausência de
elementos probatórios hábeis a comprovar o alegado pelo contribuinte, não se
reconhece o direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/01/2017 (e-fl. 355).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 16/02/2017 (e-fls. 542-738) onde alega o que segue:
-que na elaboração da DCTF originária, cometeu um simples erro material no
preenchimento da DCTF do período de fevereiro de 2013, nos campos referentes ao valor do
débito de IRRF - Juros sobre Capital, uma vez que o valor recolhido e declarado (RS
435.354,00) decorreu de equívoco na apuração do tributo que foi calculado sobre um valor de
juros sobre capital maior do que o efetivamente apurado e distribuído;
-que foram distribuídos o valor correto de JCP aos cooperados e retido apenas o
valor de IRRF sobre a base correta, estornando-se do cooperado, tanto o valor dos juros sobre o
capital distribuídos a maior, quanto do correspondente imposto retido a maior inicialmente,
sendo este o crédito ora pleiteado, afastando-se. portanto, qualquer entendimento de que a
Recorrente estivesse se valendo de crédito de terceiros;
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

- que em relação as contas-correntes que estavam inativas à época da correção do
equívoco, como não foi possível estornar os juros sobre o capital pagos a maior, também não
houve estorno do respectivo IRRF, razão pela qual a Recorrente não considerou qualquer crédito
com relação a esta parcela de imposto retido;
-que a Recorrente apesar de ter percebido o equívoco somente com a ciência do
Despacho Decisório, justamente por este motivo deixou de retificar a DCTF do período quanto
às informações referentes ao débito recolhido a maior, uma vez que a retificação não produziria
efeitos, consoante expressa previsão do Artigo 9o, § 2o, da Instrução Normativa n.° 1.110/2010,
vigente à época;
-que estaria providenciando a retificação na DCTF do débito que originou o
crédito em questão, uma vez que somente com a decisão de 1a instância teve ciência da
autorização excepcional criada do Parecer Normativo COSIT n.° 02, de 28/08/2015, em que a
Receita Federal reconhece a possibilidade de retificação da DCTF mesmo após a ciência pelo
contribuinte do Despacho Decisório que não homologou a compensação;
-que a Turma Julgadora a quo deixou de analisar o registro contábil dos valores
em questão (fls. 137/150) bem como o extrato bancário, que indica passo-a-passo a primeira
distribuição dos juros sobre capital e respectiva retenção em valores equivocados (a maior), o
estorno integral destes valores (juros sobre o capital e retenção) e a posterior distribuição dos
juros sobre o capital e respectiva retenção nos valores corretos;
-reitera que o Despacho Decisório seria nulo por inexatidão e imprecisão da
descrição fática do suposto equívoco cometido pela Recorrente no procedimento de
compensação em questão, as quais tornariam o trabalho da sua defesa excepcionalmente penoso,
mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo sistema eletrônico da Receita não é(são)
acompanhada(s) de elementos suficientes a identificá-la(s);
- que o fator determinante para a decisão da 1a instância de julgamento decorreu
da não retificação da DCTF no campo do débito que originou o pagamento a maior;
-que é absurda a conclusão da DRJ da inconsistência da argumentação da
Recorrente exposta na Manifestação de Inconformidade, pelo fato da transmissão da DCTF
Original ter sido realizada em 18/04/2013, na mesma época em que detectado o erro alegado;
-que também não seria razoável a afirmação da DRJ de que a DCTF seria
instrumento de confissão de divida e constituição definitiva do crédito tributário, não podendo-se
presumir a impossibilidade de prova em contrário a fim de demonstrar o erro cometido, sob pena
de se frustrar a prevalência da verdade material, na qual a essência sobressai à forma;
-que a DCTF Retifícadora encaminhada pela Recorrente em 18/03/2015 alterou
apenas informações referentes a outros débitos, diversos do aqui tratado, conforme reconhecido
pela própria Turma Julgadora. E isso porque, a Recorrente, por mera falha humana, não se
atentou para a necessidade daquela retificação;
-requer a conversão do julgamento em diligência. Formula quesitos e faz a
indicação do perito;
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

Requer ao final, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência e no mérito que seja
dado provimento ao recurso interposto com o reconhecimento do direito creditório pleiteado e o
reconhecimento do erro de preenchimento da DCTF.
Constam nos autos que em 23/02/2017 foi juntado a DCTF mensal retificadora do
mês de fevereiro de 2013 (e-fls. 742-773), no qual consta à pag. 12 da DCTF (e-fl. 753) que o
débito de IRRF (código de receita 5706) do 3o decêndio de fevereiro de 2003 é de R$
385.268,00.
Aos 21/09/2020 a Recorrente protocolou petição (e-fl.777) requerendo
sustentação oral.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório, “por
inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco cometido pela Recorrente no
procedimento de compensação em questão, as quais tornariam o trabalho da sua defesa
excepcionalmente penoso, mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo sistema
eletrônico da Receita não é(são) acompanhada(s) de elementos suficientes a identificá-la(s).
Não assiste razão á Recorrente.
O FISCO procedeu ao cruzamento eletrônico entre a informação prestada pela
própria Recorrente no PER/DCOMP, no caso o DARF de pagamento com a informação contida
na DCTF, e constatou que todo o recolhimento foi alocado ao débito confessado. A própria
Recorrente reconhece que a DCTF com o valor que considera correto do IRRF não foi retificado
antes da emissão do Despacho Decisório.
A fundamentação da decisão contida no Despacho Decisório, bem como o
enquadramento legal estão claramente apontados, conforme se verifica do excerto abaixo
colacionado:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente, Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, que emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
O Despacho Decisório contêm, portanto, todos os requisitos legais que lhe
conferem existência, validade e eficácia.
Além disso, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do ato
administrativo.
Rejeito, portanto a nulidade arguida do Despacho Decisório.
Quanto ao mérito, há que se acatar a alegação da Recorrente quanto a
possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório, nos
termos do entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2 de 2015, abaixo reproduzido
com o realce do texto na parte pertinente ao presente caso:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(Publicado(a) no DOU de 01/09/2015, seção 1, página 12)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
[...]
Em relação à alegação da Recorrente quanto ao erro de provisionamento do JCP
realizado ao longo do período, e consequentemente do cálculo e recolhimento decorrente do
IRRF, os documentos juntados aos autos, embora sejam partes dos assentamentos contábeis (os
documentos juntados à e-fls. 144 a 150 são apenas telas do sistema e não o livro razão) , entendo
que podem ser considerados um início de prova para fins de demonstrar o erro alegado de
preenchimento da DCTF.
Há que considerar também que a Recorrente, desde a manifestação de
inconformidade, vem pleiteando a conversão do julgamento em diligência, com a formulação de
quesitos e a indicação do perito.
Dessa forma, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando
o retorno do processo à Unidade de Origem para que esta analise a liquidez, certeza e
disponibilidade do crédito pleiteado com base nos documentos apresentados pela Recorrente e
do confronto dos valores de JCP pagos pela Recorrente aos beneficiários, e as respectivas
retenções, com base na DIRF encaminhada pela mesma à Receita Federal e o respectivo valor
recolhido em DARF, relativo ao 3o decêndio de janeiro de 2004, sem prejuízo da Unidade de
Origem intimar a Recorrente a apresentar outros documentos que entender necessário para o
deslinde da controvérsia.
Há que se ressaltar que a nova análise decorre de informação equivocada prestada
pela própria Recorrente na DCTF, assim a emissão de um novo Despacho Decisório, decorre de
erro da própria interessada.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É como voto,
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907383/2014-82

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital